Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-52.2022.8.11.0100
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000716-52.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELIO EMERICH FILHO LTDA - CNPJ: 26.961.084/0001-13 (APELANTE), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), ANA FLAVIA GUTERRES JUSTINI - CPF: 410.662.898-83 (ADVOGADO), YURI AGAMENON SILVA - CPF: 351.307.528-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARTE DA MERCADORIA PERDIDA –
CAMINHÃO SEM FORÇA SUFICIENTE PARA
VENCER A VIA EM ACLIVE
– TOMBAMENTO –
CULPA DO TRANSPORTADOR –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–

INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA QUITADA –
SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO –
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 12 E INCISO I DO ARTIGO 13

DA LEI No 11.442/2007
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a documentação que instruiu os autos demonstrou que a perda da mercadoria segurada se deu por culpa do veículo de propriedade d
a transportadora
apelante, que
acabou tombando por não ter força para vencer
o aclive
vindo a perder parte da mercadoria transportada
e tendo a seguradora indenizado o segurado, esta sub-roga-se nos direitos do credor, fazendo jus ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do seguro.

Inaplicável
n
a hipótese a regra dos artigos 12 e 13, inciso I, ambos da Lei no 11.442/2007, pois o transportador só será liberado da responsabilidade pelo dano causado
à
carga quando devidamente contratado o seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga pelo transportador ou pelo contratante do serviço de
transporte.
-

R E L A T Ó R I O

R E
L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HELIO EMERICH FILHO LTDA
contra a sentença proferida na
Ação Civil de Ressarcimento de Danos

ajuizada
por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
S/A
,
a qual
julgou procedente

o pedido inicia
l para condenar
o requerido ao pagamento de indenização
por danos materiais no importe de R$ 10.608,00 (dez mil e seiscentos e oito reais), a ser corrigido desde a data do desembolso (Súmula no 43/STJ), pelo IPCA-E até a data da citação, ocasião na qual passará a incidir também juros de mora sobre o valor, devendo a partir de então, incidir exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, c/c o art. 3o, da EC no 113/2021, já que abrange, concomitantemente, a correção monetária e os juros, sendo vedada a cumulação com outro índice.
Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação
(ID
228802665
).

Em suas razões recursais (ID
228802676
), a
lega
o apelante que
mesmo não tendo sido apresentada a defesa no momento oportuno
,
a matéria de direito deve ser apreciada, pois a revelia leva
à
presunção de veracidade o que não retira do requerido a possibilidade de discutir as consequências jurídicas.

Aduz que na hipótese dos autos
,
resta caracterizada a ocorrência de caso fortuito, pois os problemas mecânicos são incontroversos, assim como o modo em que ocorreu o acidente, pois evidente tratar-se de evento imprevisível e inevitável, o que rompe o nexo causal por sua característica inevitabilidade e irresistibilidade
.

Assevera ainda não ter praticado nenhum ato ilícito a justificar a sua condenação
, pois
a obrigação de indenizar
só existirá quando preenchidos os requisitos dos
artigos 186 e 927, ambos do Código Civil
, o que não se verifica na hipótese dos autos
.

Sustenta que o acidente não fez parte da cadeia de prestação de serviço
,
já que não decorreu de qualquer defeito do caminhão ou negligência, o que faz com que sua ocorrência seja considerad
a
algo externo
à
atividade, absolutamente impossível de ser evitado e imprevisível.

Defende que apesar de existir responsabilidade do transportador
,
a
L
ei
F
ederal de
T
ransporte
R
odoviário no 11.442/2007 prevê expressamente a excludente de responsabilidade nos casos fortuitos
, conforme o artigo 12 da referida lei.

Prossegue afirmando a existência de excludente de responsabilidade da transportadora
,
ao argumento de que a contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte, conforme artigos 12 e 13, inciso I, ambos da Lei no 11.442/2007
, impossibilita que a seguradora busque se ressarcir no transportador
.

Pontua que a própria seguradora assumiu o gerenciamento de risco
já que efetuou o
pagamento do sinistro, ficando o transportador dispensado d
o dever d
e indenizar
.

Insiste que tendo ocorrido a contratação de seguro pelo tomador do serviço de transporte
,
é evidente que se aplica
à
hipótese dos autos a excludente de responsabilidade do transportador.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando
-se
improcedente a pretensão autoral, com a consequente inversão do ônus da prova.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
228802680
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante relatado
,
a seguradora ajuizou a presente demanda a
firmando
ter celebrado contrato de seguro na modalidade transporte nacional com a empresa segurada
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S/A,
a qual contratou o serviço de transporte de mercadoria, consistente em Matéria Prima (
Fosbovi
), no valor total de R$ 103.504,94 (cento e três mil quinhentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme nota fiscal e conhecimento de transporte.

E
m
sua inicial
,
aduziu que o transporte saiu de Rondonópolis/MT com destinos diversos, porém
,
no dia 22/07/2001, por volta das 19h00, na Estrada Filadélfia – Juína/MT, ao subir um morro, o caminhão transportador perdeu potência,
e
como o motorista não conseguiu manter o controle do veículo este desceu e veio a tombar
, o que causou avaria em parte das mercadorias, levando a seguradora e efetuar o pagamento da indenização securitária
à empresa segurada
no valor de R$ 10.608,00 (dez mil seiscentos e oito reais) em 05/01/2022, motivo pelo qual sub-rogou-se nos direitos d
a
segurad
a
, fazendo jus ao ressarcimento.

Devidamente citada
,
a parte requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo para defesa (ID 228802662), tendo sido decretada a sua revelia
e
na sequência
,
o feito foi
julgado antecipadamente, sendo proferida a sentença de procedência, nos termos do relato (ID 228802665).

Irresignad
a
recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - ARTIGOS 12 E 13, INCISO I, DA LEI No 11.442/2007

V
erifica-se que
a pretendida exclusão de responsabilidade
prevista nos artigos 12 e 13, inciso I, da Lei no 11.442/2007 não prospera.

Isso porque,
a responsabilidade do transportador será afastada apenas na hipótese em que houver a contratação do seguro na modalidade Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C) pelo transportador ou pelo tomador do serviço de transporte, nos termos do que dispõe
os artigos 12 e 13, inciso I, da Lei no 11.442/2007,

vejamos
.

“Art. 12. Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:

[...]

VI -
contratação
de seguro pelo contratante do serviço de transporte, na forma do inciso I do art. 13 desta Lei.

Art. 13. São de contratação obrigatória dos transportadores, prestadores do serviço de transporte rodoviário de cargas, os seguros de:

I - Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C), para cobertura de perdas ou danos causados à carga transportada em consequência de acidentes com o veículo transportador, decorrentes de colisão, de abalroamento, de tombamento, de capotamento, de incêndio ou de explosão;

[...].”

Ocorre que, da análise
da apólice de seguro
,

extrai-se
que não houve
a
contratação
do seguro na modalidade Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR-C)
pela tomadora do serviço de transporte
,
como defende a parte apelante,
o que afasta a pretendida aplicação da excludente de responsabilidade prevista nos artigos 12 e 13, inciso I, da Lei no 11.442/2007
(ID 228801739)
.

A título exemplificativo segue abaixo colacionado trecho da apólice de seguro com as coberturas contratadas pela tomadora do serviço de transporte (ID 228801739).

Importante ainda mencionar que o seguro Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga não se confunde com o seguro de transporte com cobertura para carga transportada
,
já que o primeiro tem como
objet
ivo proteger quem transporta a carga no caso de sinistro
enquanto o segundo
tem como finalidade assegurar a
o proprietário da carga
o pagamento de indenização caso ocorra algum prejuízo
à
carga transportada.

Além disso, o seguro de transporte com cobertura para carga transportada é de contratação facultativa pelo proprietário da carga
,
enquanto
o seguro Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga é de contratação obrigatória pelo transportador ou pelo tomador do serviço de transporte em nome do transportador, nos termos do que dispõe a Lei no 8.374/1991.

No entanto, na hipótese dos autos ausente a sua contratação, o que leva a
manutenção da sentença neste ponto.

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CASO FORTUITO

A excludente de responsabilidade por caso fortuito prevista no artigo 12, inciso V, da Lei no 11.442/2007 também não se aplica
à
hipótese dos autos
como tenta fazer crer
a parte
apelante
.

Isso porque, a falha mecânica caracterizada pela perda de força/potência do veículo transportador não configura caso fortuito
.

É sabido que o caso fortuito

se caracteriza
como um evento totalmente imprevisível e alheio
à
execução do serviço, enquanto a falha mecânica que leva
à
perda de potência/força de um veículo corresponde a um evento previsível que pode ser causado por diversos fatores internos ou externos como, por exemplo, a dimensão do motor, a disposição dos cilindros, o torque, o peso e a falta de manutenção do veículo.

Por consequência, m
anutenção d
a sentença neste
ponto é medida que se impõe
.

AUSEN
CIA D
O DEVER DE INDENIZAR - GERENCIAMENTO DE RISCO

Com relação ao
argumento de que o transportador estaria
liberado do dever de indenizar em razão de a seguradora ter assumido o
gerenciamento de risco
,

sem razão a parte
apelante.

Isto porque,
o gerenciamento de risco compreende um conjunto de medidas preventivas adotadas para diminuir o risco no transporte de cargas
, o qual deve ser observado
de modo a minimizar a ocorrência de sinistros
,
como roubo ou desaparecimento de cargas
.

Após a análise de todas as medidas aplicáveis ao transporte da carga
,
a seguradora
elabora o plano de
gerenciamento de risco
com a indicação das
rotas
,
locais de parada,
horário permitido para o trânsito

do veículo,
monitoramento
,
rastreamento

e demais medidas de segurança necessárias de acordo com o caso concreto
.

Desta forma, conclui-se que o gerenciamento de risco não libera o transportador de sua responsabilidade pela carga transportada, pois sua finalidade é diminuir o risco de sini
stro.

Assim,
não há como acolher a irresignação do apelante com relação a este tópico
, motivo pelo qual mantenh
o
inalterada a sentença.

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO

Também
não
há como acolher o argumento de que
a
inexistência de ato ilícito
leva
à
impossibilidade de responsabilização do transportador pelo prejuízo causado à carga.

Isso porque,
segundo a doutrina e a jurisprudência pátria, nos contratos de transporte de carga
,
a responsabilidade do transportador é objetiva, uma vez que assume a obrigação de transportar
a carga até o destino
com segurança
, respondendo por eventuais danos
causados a mercadoria durante o transporte.

Nesse

sentido
é o que dispõe o artigo 9o da Lei no 11.442/2007, vejamos:

“Art. 9o - A responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o momento do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário.

Parágrafo único. A responsabilidade do transportador cessa quando do recebimento da carga pelo destinatário, sem protestos ou ressalvas.”

O mesmo
se extrai da regra prevista no artigo 750 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa
no momento em que
ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado”.

Há que se esclarecer

que
o próprio apelante registrou no boletim de ocorrência
relatando
que
o acidente
que causou
avarias na

mercadoria t
ransportada
ocorreu porque o veículo não teve força suficiente para
subir
um
a via em aclive
, o que
levou ao tombamento do caminhão
(ID 228801746)
.

A declaração do motorista do caminhão
também foi conclusiva quanto
à
responsabilidade do transportador ao afirmar
que
“
quando vim a subir um morro e o caminhão não deu conta de subir e voltou pra trás, assim atravessando de lado no morro e vindo a deitar no meio d
a
estrada fazendo assim com que a carga
deitasse
toda no meio da estrada”
(ID 22880
1747)
.

O relatório de regulação do sinistro concluiu que
o sinistro ocorreu devido ao tombamento do veículo transportador, o qual não teve potência para proceder com a subida de uma via, conforme trecho
abaixo colacionado (ID 228801741).

Portanto, não tendo o apelante juntado documento apto a elidir a presunção de veracidade do boletim de ocorrência
,
dos

demais documentos que instruíram os autos
e

as alegações da seguradora apelada,
não há como afastar a culpa do
transportador
e, consequentemente, a sua responsabilização pelo
s danos
decorrentes do acidente narrado na inicial.

Segundo os incisos I e II do artigo 373 do Código Civil, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado e incumbe ao réu apresentar provas aptas a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido,
in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso
,
constata-se que a seguradora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, pois os autos estão instruídos com documentos que comprovam de forma indubitável a contratação do seguro,
o pagamento da indenização securitária e a contratação da transportadora pela segurada.

Em contrapartida, a transportadora, ora apela
nte
, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela seguradora, tampouco comprovou a existência de qualquer hipótese excludente de sua responsabilidade.

Portanto, a manutenção da sentença
neste ponto
é medida que se impõe.

Assim, tendo a seguradora comprovado a existência do contrato de seguro na modalidade Transporte Nacional com cobertura para a carga transportada com a empresa
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S/A
, representado pela apólice de no 9187851, com vigência a partir das 24h00 do dia 31/05/2021 até às 24h00 do dia 31/05/2022, bem como o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 10.608,00 (dez mil seiscentos e oito reais), conforme documentos de ID 228801739 e ID 228801745, evidente o direito de ser ressarcida pelos valores despendidos em razão do sinistro.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, majoro os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 para 15% do valor atualizado da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024